Tribunal: TJMT
Processo: 0025946-35.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025946-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO RAFAEL MUNCHEN - CPF: 692.418.210-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOCIMAR CARLOS DA COSTA - CPF: 495.458.761-15 (VÍTIMA), ALEXANDRE SANTOS - CPF: 334.995.588-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CRIME DE MERA CONDUTA – CRIME DE AMEAÇA – REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES – FURTO DE USO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS RESTITUENDI
- RECURSO DESPROVIDO.

“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
” (TJMT, Enunciado Criminal 37).

“
A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal
” (STJ - AgRg no HC 528138/SC).

O furto de uso se caracteriza pela ausência de
animus furandi
, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Luciano Rafael Munchen
como
incurso
nas sanções
dos artigos 147 e 155, § 4º, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/03
à pena definitiva de
4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, penas que foram convertidas em restritivas de direito, consistentes em 2 (duas) prestações de serviço à comunidade (ID 156987687).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pleiteia: a) a extinção da punibilidade pela decadência em relação ao crime de ameaça; b) a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
em razão da ausência de laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva; e c) a absolvição pelo crime de furto em razão da ausência de
animus furandi
(ID 150103990).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação, a fim de seja reconhecida a extinção da punibilidade pela decadência em relação ao crime de ameaça (ID 153006157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 156987687).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual a defesa pleiteia: a) a extinção da punibilidade pela decadência em relação ao crime de ameaça; b) a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
em razão da ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva; e c) a absolvição pelo crime de furto pela ausência de
animus furandi
.

A defesa objetiva o reconhecimento da
extinção da punibilidade em razão da decadência
ao argumento de que transcorridos mais de 6 (seis) meses da ocorrência da ameaça, a vítima não apresentou representação formal contra o acusado. Veja-se:

Sabe-se que a ação penal do crime previsto no artigo 147 do Código Penal é condicionada à representação do ofendido, funcionando, portanto, como condição de procedibilidade. No presente caso não consta a expressa manifestação do Sr. Jocimar Carlos da Costa em representar contra o apelante. Em que pese a presença do ofendido no 10.º Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá logo após a suposta prática delitiva, tal conduta não tem o condão de suprir a necessária representação, haja vista que o que motivou a sua ida à corporação foi o fato de ser policial e estar de férias, não necessariamente por desejar o nascimento de uma ação penal. O termo de representação é imprescindível justamente por isso: o documento comprova inequivocamente a vontade de representação. Já o mero comparecimento à delegacia, por fazer parte de sua rotina de trabalho, não comprova sem dúvidas o desejo quanto à persecução penal
(ID 150103990 - p. 03).

Entretanto, razão não lhe assiste. Isso porque consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há necessidade de maiores formalidades no tocante à representação.

Prescinde-se, portanto, de que haja uma peça escrita com
nomen iuris
de representação nos autos do inquérito policial ou do processo criminal. Basta que haja a manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente. Não por outro motivo, já se considerou como representação um mero boletim de ocorrência, conforme ocorreu
in casu
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL MAJORADA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRADA. TESE DE ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal.
2. No caso, foi informado no Boletim de Ocorrência que as vítimas "relataram terem sido xingadas de 'macaco' e desejavam representar contra o autor", sendo, portanto, conduzidas à Delegacia de Polícia para prestarem declarações a respeito do fato, o que, de fato, foi feito. Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a intenção das ofendidas de inaugurarem a ação penal. 3. Foi esclarecido que, no momento do crime, "o acusado estava junto a um grupo de oito pessoas", desse modo, aplica-se ao caso a causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal. 4. Constata-se que a ação penal transitou em julgado, em 23/10/2019, de modo que não há interesse jurídico do Agravante quanto à tese de ilegalidade da execução provisória das penas restritivas de direitos. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 528138 SC 2019/0246015-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE VER O AUTOR DO DELITO PROCESSADO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa. 3. De mais a mais, não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 233479 MG 2012/0029803-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Nesse sentido, considerando que a vítima Jocimar, compareceu à delegacia de polícia em 12.07.2018, data de ocorrência do fato delituoso, para registrar boletim de ocorrência (ID 150105192 - p. 24) e prestar depoimento (ID 150105192 - p. 14), portanto, dentro do prazo decadencial, demonstrando inequívoco interesse na apuração e processamento da infração penal, não há se falar em ausência de condição de procedibilidade da ação.

Quanto ao pleito de
absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
em razão da inexistência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva, também não merece acolhimento. Isso porque se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da
arma
, bastando o simples
porte
do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal, tal como se deu no caso em tela. Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DO REVOLVER PELOS POLICIAIS MILITARES NO INTERIOR DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE – MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA ROUPA DA SEGUNDA APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – INEXIGIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO – POTÊNCIAL LESIVO COMPROVADO – APELANTES NA POSSE DO REVOLVER E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37). “A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra.” (TJMT, Ap 44493/2017)
“[...] resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos. [...]” (TJMT, AP N.U 0003102-70.2016.8.11.0007) (TJ-MT 00041832420208110004 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – ARMAS DESMONTADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, DE MERA CONDUTA E PERMANENTE – ARMAS APTAS A REALIZAREM DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TIPICIDADE RECONHECIDA – 2. DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.729.897/MT, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020). Aliás, acerca do tema, tem-se o Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.” 2. Recurso desprovido. (TJ-MT 00019159420168110017 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

A defesa objetiva ainda a
absolvição pelo crime de furto
em razão da atipicidade da conduta pela configuração do furto de uso, entretanto, essa tese defensiva também não merece prosperar. Explico.

O furto de uso caracteriza-se pela intenção que tem o agente de usar a coisa sem dela se apropriar e depende dos seguintes requisitos: subtração de coisa alheia móvel infungível; intenção de utilizar momentaneamente a coisa subtraída (requisito subjetivo); e restituição da coisa após o uso temporário, imediatamente, ao seu possuidor originário (requisito objetivo).

Embora o apelante alegue que
não existiu a vontade de assenhoramento, ou seja, ao utilizar a res furtiva não queria se apropriar da coisa
, conforme bem observou o juízo
a quo
:

(...) a ilação qual se chega, é que não tinha o réu interesse de devolver arma de imediato, para tanto, basta reportarmos pela motivação qual levou à subtrair o artefato, qual seja, sua defesa pessoal, pois, em todo momento, o que se constata do seu depoimento, é que pretendia estar de posse da arma para sua defesa pessoal, vale dizer, para defender dos seus desafetos do bairro, ou então, quiçá, “vingar” das pessoas que teria(m) tentado subtrair sua motocicleta no passado. Fato é que, seja qual foi a verdadeira motivação que levou a pegar, entenda, subtrair a arma, contudo, não tinha o condão de usá-la momentaneamente, cujo é um dos requisitos para configuração do furto de uso, logo, inexistindo por qualquer um dos requisitos configuradores do furto de uso, então, não é de se falar que sua intenção não teve e/ou não foi de subtrair o artefato. Outrossim
, supondo que realmente fosse essa intenção do réu, tão só, pegar e devolver o armamento no local que apanhou, então, fico a questionar, porque razão não solicitou do AMIGO/VÍTIMA ALEXANDRE, POLICIAL MILITAR, diga-se, CUJO RÉU DECLAROU POSSUIR VÁRIOS AMIGOS POLICIAIS, para prestar auxílio contra esses “malandros” que moravam no bairro Dom Aquino, ao invés de, as escondidas e mediante confiança da vítima ALEXANDRE, sorrateiramente subtrair aquela artefato – arma
(Sentença – ID 150103971 – p. 04).

Portanto, o apelante não obteve êxito em comprovar o
animus restituendi,
ônus que cabe ao réu a fim de caracterizar o furto de uso. Além disso, ainda que comprovado esse requisito subjetivo, estaria ausente ainda o requisito objetivo, haja vista que a vítima descobriu a subtração de seu bem enquanto este ainda se encontrava em posse do apelante. Logo, não há se falar em atipicidade da conduta pela caracterização do furto de uso. A corroborar tal entendimento colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. 2. De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento definitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto foi mantida pelo Colegiado estadual
. 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para sustentar o édito condenatório, o que inviabiliza a desconstituição de tais conclusões em sede de recurso especial, já que, para tanto, seria imprescindível o reexame de fatos e provas. Tal providência, porém, é vedada em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1175880 PE 2017/0250088-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA – FURTO DE USO – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – SEM RAZÃO – CARÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ELEMENTOS PROBANTES APONTAM PARA A INTENÇÃO DELITIVA DO AGENTE – PRETENSO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) – NÃO CABIMENTO – NÃO CONSTATADA A RESTITUIÇÃO DA COISA POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE CORRESPONDEM A 98% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO – REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E INESPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA NÃO CARACTERIZADOS – APELO DESPROVIDO.
Para a incidência do alegado furto de uso, dois requisitos devem ser preenchidos, quais sejam a exclusiva intenção de uso momentâneo do bem, além de sua imediata restituição após o uso, nas mesmas condições e no mesmo local em que foi encontrado. Se não observados tais requisitos no caso concreto, mormente porque comprovado o animus furandi do agente, não caberá o reconhecimento da atipicidade formal da conduta do agente.
Na tese de furto de uso opera-se a inversão do ônus da prova, portanto, não é suficiente tão somente alegar o animus restituendi; é necessário prová-lo. Revela-se descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP se a coisa alheia móvel furtada não foi restituída até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente, mas somente após a polícia ter sido acionada e o genro da vítima ter ido ao encalço do acusado à procura dos bens subtraídos, tomando-lhes de volta. Ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, revela-se descabida a tese de atipicidade material ante a incidência do princípio da insignificância (STF, HC n. 98152). (TJ-MT - APR: 00013205120148110022 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 12/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – INTENÇÃO DE USO DA MOTOCICLETA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DA MOTO SUBTRAÍDA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DO BEM – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE PODE SER DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS – DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o animus furandi na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de furto de uso, que, aliás, não foi minimamente comprovada pela defesa técnica.
2. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito.
Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. (STJ - REsp 1524450/RJ). 3. É descabido o pleito de exclusão da qualificadora do uso de chave falsa, porquanto restou evidente, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, que o apelante utilizou meio diverso da chave verdadeira para ligar e subtrair a moto da vítima, sendo prescindível a perícia pelo fato de o crime não ter deixado vestígios. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT 00119387520158110004 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023